Tribunal: TJMT
Processo: 0002089-16.2014.8.11.0004
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002089-16.2014.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GERLUCAS FERREIRA RAMOS - CPF: 057.150.951-74 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“
APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – CRIMES DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RECEPTAÇÃO DOLOSA [ART. 12, DA LEI 10.826/03 E ART.180, ‘CAPUT’

DO CP]–

INSURGÊNCIA DEFENSIVA

– DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA – DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO OBJETO –

INVIABILIDADE
– MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA –

AQUISIÇÃO DO OBJETO EM CONTEXTO DE CLANDESTINIDADE E OCULTAÇÃO –
BENS APREENDIDO NA POSSE DO ACUSADO
–

PRECEDENTES DO STJ [HC 469.025] – DOSIMETRIA PENAL – IMPRATICABILIDADE – VEDAÇÃO LEGAL – VERBETE SUMULAR 231 STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP.

Os objetos subtraídos da residência da vítima foram localizados na residência do acusado, o qual deixou de dar justificativa verossímil para o fato.As circunstâncias do caso revelam, mais do que a mera presunção, a inequívoca ciência (dolo), por parte do apelante, da origem ilícita dos bens.

Não obstante restarem reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa do recorrente, não se pode conduzir aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula nº.231 do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo, pois, na espécie, violação aos princípios da legalidade estrita e da individualização da pena.

R E L A T Ó R I O

Trata-se do recurso de apelação criminal interposto pela i. Defensoria Pública nos autos da ação penal nº. 2089-16.2014.8.11.0004, (cód. 180122), que tramitou pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, visando a reforma da sentença que julgou procedente a denúncia e condenou

GERLUCAS FERREIRA RAMOS
, como incurso nas penas dos art. 12, da Lei 10.826/03
[
posse ilegal de arma de fogo de uso permitido] e art.180, ‘
caput’
[receptação], c.c. art. 69 (concurso material) do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade
, respectivamente,

de
01 (um) ano de detenção e o pagamento de 10 (dez) dias-multa e,

01 (um) ano de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa
, em regime inicial aberto
;

estas, substituídas por 02 (duas) penas restritivas de direitos, sendo uma de prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas [art.46 do CP] e limitação do fim de semana [art.48, CP].
(Sentença - Id. 33615462).

Não se conformando com os termos da sentença, a defesa requer pela desclassificação do delito de receptação, para a modalidade culposa prevista no artigo 180, §3°, do Código Penal. Subsidiariamente, pugna pela
readequação da pena imposta com a reconhecimento da

circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade penal relativa
(Id. 33615467)

Em resposta, pugna o
Parquet
pelo desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença (Id. 33615468 e 33615469).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, através da i. Procuradora de Justiça Dra. ROSANA MARRA, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:(Id. 38515999)

“
APELAÇÃO CRIMINAL
– CRIMES DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE RECEPTAÇÃO DOLOSA – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA – DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO OBJETO – REDIMENSIONAMENTO DA PENA – NÃO APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE PENAL RELATIVA –
INVIABILIDADE
– AQUISIÇÃO DO OBJETO EM CONTEXTO DE CLANDESTINIDADE E OCULTAÇÃO – ENSEJO DE OBTER VANTAGEM NA AQUISIÇÃO DE OBJETO DE ORIGEM ILÍCITA DEMONSTRADO – DOSIMETRIA PENAL ADEQUADA – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231 DO STJ –
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se do recurso de apelação interposto em benefício de Gerlucas Ferreira Ramos contra a r. sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que o condenou

pelas práticas dos delitos descritos nos art. 12, Lei 10.826/03, art.180, ‘
caput’
, c.c. art. 69 (concurso material) ambos do Código Penal.

De proêmio, conheço do recurso, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Extrai-se da exordial acusatória, os seguintes termos,
in verbis:
(Id. 33614953)

“[...]Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 27 de fevereiro de 2.014, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do denunciado, localizada na Rua Dom Giocondo, n° 910, Setor Novo Horizonte, nesta cidade, agentes da Policia Civil, após realizar diligência constataram que o mesmo possuía: 01 (uma) arma de fogo, tipo revolver, calibre 38, marca Taurus, com numeração 1144186 e 01 (um) cartucho, calibre 38, marca CBC, conforme termo do auto de apreensão as fls. 25/26-IP; cuja eficiência se encontra evidenciada através do laudo pericial de eficiência em arma de fogo de fls. 28/30- IP, sem possuir registro e porte, em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Não obstante, naquela mesma oportunidade, agentes da Policia Civil, apreenderam na posse do denunciado vários objetos, dentre eles: 01 (um) vídeo game play station S2, marca Sony, com controle remoto, conforme auto de apreensão as fls. 25/26-IP; objeto este produto de furto, conforme Boletim de Ocorrência as fls. 24-IP, ocorrido no dia 26 de fevereiro de 2.014, pertencente a vítima, Adjamar Vieira Barbosa, o qual foi por ele recebido/adquirido sapiente da sua proveniência ilícita. A res furtiva foi avaliada em RS 250,00(duzentos e cinquenta reais), conforme auto de avaliação as fls. 54, sendo posteriormente, entregue a vítima (cfe. Auto de entrega de fls. 56-IP).

Extrai-se dos autos que, naquela oportunidade, agentes da Policia Civil, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão emitido pelo juízo da 2ª Vara Criminal (fls. 20/22), a fim de apurar o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, se dirigiram a residência do acusado, onde apreenderam a referida arma de fogo no interior do quarto do denunciado, bem como o vídeo game supracitado, objeto este produto de furto.

O indiciado negou a autoria delitiva, alegando que arma localizada em seu quarto não lhe pertencia, assim como afirmou que o vídeo game apreendido em sua posse havia adquirido de uma pessoa chamada Vinicius pela importância de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), conforme termo de interrogatório de fls. 11/13-IP.”. (sic.)

In casu
, a materialidade do delito repousa no auto de prisão em flagrante (Id. 33614955); no boletim de ocorrência nº.2014.55600 (Id. 33614961); auto de apreensão (Id. 33614965); auto de entrega (Id. 33614982); termo de reconhecimento de objeto (Id. 33614967), no laudo pericial da balística forense nº.300.02.03.204.0235 (Id. 33614966) e pelos depoimentos e confissão colhidos durante a fase extrajudicial e judicial.

Durante a instrução criminal, foram ouvidas 03 (três) testemunhas e se procedeu com o interrogatório do recorrente.

A defesa, sustenta que o apelante ao adquirir o videogame produto de crime anterior, apreendido em sua residência, de uma pessoa denominada de “Vinícius”, porquanto aduz que desconhecia a origem ilícita do objeto.

É cediço que a receptação própria se consuma no instante em que o agente
adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta
a coisa que sabe ser produto de crime [CP, art. 180, ‘
caput’
, primeira parte], quanto ao delito de receptação, a reconstituição probatória, como operada, é suficiente para juízo de condenação criminal, em especial, porque, depreende-se dos autos, que
o ser ouvido na fase inquisitorial, o apelante não nega que adquiriu o produto, contudo, sustenta que comprou desconhecendo a origem ilícita. Vejamos (Id. 33614959):

“[...] QUE alega ainda o interrogando que adquiriu um dos vídeo games (Playstation) da pessoa de VINICIUS o qual mora no bairro São Jose, mas que não sabe precisar o endereço, pois este morava de aluguel; QUE pagou a quantia de R$150,00 (cento e cinquenta reais) no vídeo game que está na caixa, e esse preço foi sem estar incluso os controles e sem o cartão de memória, pois estes o interrogando alega que os adquiriu em uma loja perto da Music Center, não sabendo ao certo se pagou a quantia de R$35,00 ou R$50,00 em cada controle pois não são originais; QUE inquirido se tinha conhecimento quanto a procedência do aparelho adquirido de VINICIUS o interrogando alega que não tem conhecimento que tal aparelho seja produto de furto;[...]”

Por conseguinte assim relatou em juízo o policial DANIEL PAULINO DE SANTANA, Policial Militar que procedeu a diligência:

“[...] que lembra desta operação juntamente com os policiais civis, que foram em apoio à eles, que não chegaram a entrar na residência...que deram apoio externo...que lembra de ser os objetos apreendidos um Playstation, uma arma de fogo e se não se engana que um notebook, que já atendeu ocorrência do acusado, envolvendo entorpecentes, que as notícias que eles tinhas é que o acusado comercializava os entorpecentes, que não se recordo dele ter confessado a prática do crime [...]” (mídia).

Corroborando com o depoimento acima, a testemunha investigador de polícia GILVAN GOMES SUDRÉ:

“[...] que estava na equipe que fez a busca e apreensão na casa do denunciado...que chegaram lá na casa pediram autorização para o pai dele, pois o denunciado estava dormindo, que fizeram a revista juntamente com o pai dele, que pediram para ele acordar para poder ser realizada a revista... ao abrir a gaveta da cômoda do quarto do acusado foi encontrado uma necesair, de mulher, depois disso foi apreendido a arma com munição e vários objetos que o pai dele não reconhecia como se fosse dele, notebook, Playstation, tênis novo,

perfumes, que o pai dele disse que não reconhecia como dele, que foi encontrada somente uma munição intacta, tinha uma quantia em dinheiro também...que o acusado, em primeiro momento, ele disse que não havia arma no quarto, que os objetos eram dele e a arma era dele, que a arma não possuía registro nem porte, mas a arma não estava raspada, que já conhecia o acusado, de outras ocorrências de tráfico [...]” (mídia).

O dolo (ciência da ilicitude do bem), por sua vez, restou comprovado diante da posse do objeto pelo acusado sem que tenham apresentado qualquer justificativa plausível para tanto, ônus que se lhe incumbia.

Ressalto que:
"
a prova do conhecimento da origem delituosa da coisa, no crime de receptação, pode extrair-se da própria conduta do agente e dos fatos circunstanciais que envolvem a infração
".
(JTACRIM 96/240).
(Negritou-se)

Nesse sentido:
“Conquanto a condenação por receptação dolosa exija que o agente tenha prévia ciência da procedência criminosa da coisa adquirida, essa ciência, porque estágio meramente subjetivo do comportamento, é sutil e de difícil comprovação, razão pela
qual deve ela ser inferida das demais circunstâncias que lindaram o fato infracional e da própria conduta do acusado”.
(RJDTACRIM 30/63 TACRSP).
(Negritou-se)

A propósito, o entendimento:

“A perfeita caracterização da receptação dolosa exige a ciência incontestada do agente, de origem delituosa dos objetos; a demonstração inequívoca da plena certeza da origem impura das coisas receptadas. Tal comprovação pode ocorrer pelos meios normais de prova, inclusive indícios e circunstâncias, o que não significa dizer, no entanto, presunção pura e simples,
podendo a prova do conhecimento da origem delituosa da coisa extrair-se da própria conduta do agente e dos fatos circunstanciais que envolvem a infração”.
(RT 726/666).
(Negritou-se)

Apesar dos argumentos defensivos, não restou comprovado que o apelante realmente não sabia da origem ilícita do videogame, em especial, porque não forneceu comprovante de compra do referido produto ou respectiva nota fiscal, nem tampouco forneceu maiores detalhes do local de residência do pretenso vendedor.

Com efeito, destaca-se que o legítimo proprietário da referida
res

[videogame “Playstation”] apresentou a nota fiscal de compra do objeto (Id.3364982), relatando os detalhes que este possuía e, por fim, forneceu o boletim de ocorrência em que comprova o crime de furto ocorrido em sua residência que culminou com o bem furtado (Id. 33614964).

Destarte, é pacifico o entendimento jurisprudencial de que a apreensão
da
r
es furtiva
em poder do acusado acarreta a
inversão do ônus probatório, competindo-lhe justificar a posse do referido bem.

Sobre o tema: “
Na receptação, a apreensão da coisa subtraída em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova, impondo-se justificativa inequívoca, assim, se esta foi dúbia e inverossímil, transmuda-se a presunção em certeza, autorizando, assim, a condenação”.
(RT 746/629)

Nesse sentido, é o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. RECEPTAÇÃO. PACIENTE FLAGRADO NA POSSE DO BEM DE ORIGEM ILÍCITA. ÔNUS DE PROVA DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROFUNDA ANÁLISE DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NESTA VIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I (...) . II -
Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que, tratando-se de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP. Precedentes
. III - In casu, a sentença confirmada pelo eg. Tribunal de origem fundamentou-se não apenas no fato de o paciente ter sido flagrado na posse do produto do crime e não ter comprovado a sua origem lícita, mas também nos depoimentos das autoridades policiais, uníssonos ao apontá-lo como autor do delito de receptação. IV - Para desconstituir as decisões das instâncias ordinárias, a fim de absolver o paciente, seria imprescindível aprofundado exame da matéria fático-probatória, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes. Habeas corpus não conhecido”. (HC 469.025/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 01/02/2019). (Negritou-se)

E ainda,
a jurisprudência acerca do delito em análise a seguir:

“APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PORTE ILEGAL

DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. MATERIALIDADE. AUTORIA. PROVA DOS AUTOS. SUBTERFÚGIO DO AGENTE NÃO CONFIRMADO JUDICIALMENTE. RECEPTAÇÃO CULPOSA. BENS APREENDIDO NA POSSE DO ACUSADO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO.
No delito de receptação, a prova do conhecimento da origem criminosa do bem pode ser extraída da conduta do agente, bem como dos fatos e circunstâncias que envolvem o crime.
Verificada a plausibilidade da ciência sobre a origem espúria dos bens encontrados na posse do receptador, incabível a desclassificação do crime de receptação dolosa para a sua modalidade culposa
e, por conseguinte, desmedida a concessão do perdão judicial. Comprovadas a materialidade delitiva bem como a autoria do crime praticado pelo acusado através do robusto acervo probatório, em especial, pelos relatos testemunhais, impossível a absolvição. A apreensão da
Res furtiva
em poder do acusado enseja, na hipótese
de
receptação, induvidosamente, a inversão do ônus da prova. Os policiais militares são servidores públicos credenciados a prevenir e reprimir a criminalidade; portanto, seus depoimentos, não contraditados, se inteiramente convincentes e idôneos”.
(TJMG; APCR 3343192-56.2014.8.13.0024; Belo Horizonte; Sétima Câmara Criminal; Rel. Des. Cássio Salomé; Julg. 09/10/2019; DJEMG 16/10/2019)
negritou-se

“APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO IMPOSSIBILIDADE. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. CONDENAÇÃO MANTIDA.
Comprovado que o agente transportou coisa que sabia ser produto de crime, resta evidenciado o delito de receptação dolosa (
art. 180, caput, do CP
), não havendo que se falar em absolvição, tampouco em desclassificação para a modalidade culposa.
Os testemunhos de policiais, não contraditados, são plenamente convincentes e idôneos, não havendo motivo algum para desmerecê-los, sendo o suficiente para se chegar a autoria delitiva”.

(TJMG; APCR 0225634-36.2018.8.13.0231; Ribeirão das Neves; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Alberto Deodato Neto; Julg. 17/09/2019; DJEMG 25/09/2019) (Negritou-se)

Neste diapasão não há o que se falar em desclassificação da conduta delitiva do apelante, nos termos apresentados pela defesa.

Avançando no tema, requer ainda, a readequação da pena
aquém
do mínimo legal, com o afastamento da Súmula 231 do STJ, por conta da circunstância da confissão espontânea e da menoridade relativa.

Concernente ao reconhecimento da confissão espontânea e da menoridade relativa, transcrevo o trecho da sentença condenatória,
in verbis:

“(...) Do crime de receptação

O delito de receptação é punível com reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias judiciais enunciadas no art. 59, do Código Penal, verifico que o réu Gerlucas Ferreira Ramos praticou fato reprovável e com consciência de sua ilicitude, contudo inerente ao próprio tipo penal, razão pela qual deixo de valorar a sua culpabilidade de maneira negativa; o réu não registra outros antecedentes; poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-lo; não existem nos autos elementos suficientes à aferição da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la; o motivo do crime é o próprio tipo; sendo que as consequências são normais a espécie, nada tendo a se valorar como fato extrapenal; as circunstâncias do crime encontram-se relatadas nos autos, nada tendo a valorar, nada se pode cogitar acerca do comportamento da vítima.

À vista das circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena-base para o crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal, 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Em que pese o réu ter as atenuantes de confissão espontânea da autoria do crime e não possuir 21 anos na data dos fatos, configurando a menoridade penal (art. 65, I e III, d, do CP), a Súmula 231 do STJ atém que “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, razão pela qual torno definitiva a pena em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Não existem causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual torno definitiva a pena anteriormente dosada. (...)” (
Negritou-se)

Destarte,
agiu com acerto a magistrada singular, ao reconhecer a atenuante da confissão espontânea e da menoridade relativa, porém deixando de aplicá-la, pois, muito embora esteja correto o reconhecimento das mencionadas atenuantes, sua eventual aplicação violaria o disposto no verbete sumular nº 231 do STJ que dispõe
:

“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Assim, os arestos dos Tribunais Superiores a respeito do tema:

“[...] REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. [...]
A incidência de circunstância atenuante não autoriza a redução da pena-base para aquém do mínimo legal. Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça”.
[...]
(ARE 750896 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 20-08-2014 PUBLIC 21-08-2014) (negritou-se)

“[...]
A pretensão recursal de reduzir a pena-base para aquém do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, encontra óbice no comando da Súmula 231/STJ
: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". [...]
(AgRg no AREsp 1367431/DF, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018)
(negritou-se)

“RECURSO ESPECIAL. PENAL. FIXACAO DA PENA BASE AQUEM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SUMULA 231 D0 STJ. 1. A teor da Sumula 231 desta Corte, fixada a pena-base no mínimo legal, o reconhecimento de circunstância atenuante não tem o condão de reduzir a pena in concrete a patamar aquém daquele limite mínimo, sob pena de se permitir, a contrário sensu, que as agravantes possam elevar a pena acima do limite máximo. 2. Recurso especial a que se dá provimento para afastar a redução de pena abaixo do mínimo legal pelo reconhecimento de atenuante, ficando a sanção definitiva, para cada um dos recorridos, em 6 (seis) anos, 6 (seis) mês e 12 (doze) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa. (REsp 1102101/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 04/11/2010, DJe 29/11/2010).

No mesmo sentido, o entendimento deste E. TJ/MT:

“[...]
Sendo a sanção basilar fixada no mínimo legal, descabe cogitar acerca da aplicação de atenuante, mercê da impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal. Inteligência da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.
[...]
(N.U 0002610-95.2017.8.11.0087, Ap 81486/2018, DES.JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/02/2019, Publicado no DJE 21/02/2019) (negritou-se)

“[...]
Inobstante tenha sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea
e da menoridade relativa,
não se pode conduzir a sanção aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento, esse, que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena, consoante precedente do Supremo Tribunal Federal.
[...]
(N.U 0003068-50.2018.8.11.0064, Ap 77164/2018, DES.LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/01/2019, publicado no DJE 08/02/2019) (negritou-se)

Neste sentido, o aresto de minha relatoria:

“(...) Inobstante tenham sido reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea,
não se pode conduzir a sanção aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento, esse, que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena, consoante precedente do Supremo Tribunal Federal.
(N.U 0008951-78.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 12/12/2019). ”

Diante da impossibilidade da aplicação das atenuantes, em razão da incidência da Súmula nº 231 do STJ, mantenho a decisão proferida.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
DESPROVEJO O RECURSO
de apelação interposto por
Gerlucas Ferreira Ramos
, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021